Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716325-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME AGRAVADO: JUIZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA, JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, ao Embargado para apresentar resposta no prazo legal. No mesmo prazo, deverá manifestar-se o embargante sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2025. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador